Tribunal: TJMT
Processo: 0042625-13.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042625-13.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEIDE VILELA - CPF: 594.046.551-04 (RECORRIDO), MARCIA SALVATERRA NOBRES - CPF: 005.969.691-55 (RECORRIDO), ORIVALDO DA CRUZ FILHO - CPF: 442.162.621-04 (RECORRIDO), LAIZA MERCURI SALVATERRA DE ARRUDA - CPF: 095.955.261-85 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEUBSON VILELA DA CRUZ - CPF: 008.622.871-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV DO CP) -
1. PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA –
2 -
DESQUALIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –

3.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O
PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Inexistindo provas cabais de que a recorrente buscou defender a si ou a terceiros de mal injusto e grave provocado pela vítima, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;

2
.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

- Emergindo do contexto fático-probatório indícios suficientes de que a recorrente esfaqueou a vítima de surpresa, deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revela manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Laiza Mercuri Salva Terra
interpôs, a tempo e modo este
Recurso em Sentido Estrito
contra a sentença pela qual foi
pronunciada
pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
previsto no
art. 121, § 2º, IV do CP (fls. 335/349).

Em suas
razões
, ela pugna por
absolvição sumária
sob a alegação de que teria agido em
Legítima defesa
, requerendo, caso seja vencida nesta tese, a
exclusão da qualificadora
(fls. 358/370).

As
contrarrazões
são pelo
des
provimento
do recurso (fls. 382/397).

Em sede de
juízo de retratação
, a decisão recorrida foi
mantida
por seus próprios fundamentos (fl.401).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
desprovimento
do recurso nos termos do sumário que segue
(fls. 406/425):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio Qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, Art. 121, § 2º inciso IV do CP. – 1) Pretensa absolvição sumária da recorrente Laiza, sob alegação de legítima defesa de terceiro,
animus defendendi
, asseverando ainda, que no caso em voga deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. – Inadmissibilidade – Legitima defesa não comprovada de forma cabal, porquanto não há configuração do
animus defendendi
, autoria e materialidade comprovadas. – Existência de contradições sobre a narrativa fática, havendo mais de uma versão nos autos. – Excludente de ilicitude que só pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, hipótese que não é a dos autos – Fase de mero juízo de admissibilidade – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe –
In dubio pro societate
. – 2) Pleito pelo decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal. – Improcedente –
In casu
, restou evidente a existência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima Cleubson, posto foi surpreendida pela recorrente Laiza a qual praticou o crime mediante surpresa, golpeando o abdômen da vítima, utilizando-se de uma faca, enquanto a vítima discutia com a sua genitora, o que de fato impossibilitou a sua defesa, permanecendo presente assim a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP. – Nessa ordem de ideia, imperioso, pois, concluir que por ocasião da pronúncia, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, deve persistir, posto que somente poderia ser arredada da imputação, quer pelo juízo a quo, quer pelo juízo ad quem, caso se fosse totalmente divorciada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso sub examine.– Pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença guerreada”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 9h20min.,
Laiza Mercuri Salvaterra de Arruda
, chegou na casa de sua mãe, situada nesta capital e, ao se deparar com uma discussão entre a genitora e o ex-convivente
Cleubson Vilela da Cruz
, com evidente
animus necandi
, bem como, sem que a vítima esperasse o ataque, armou-se com uma faca

e desferiu-lhe um golpe fatal na região do abdômen.

Após regular instrução processual,
sobreveio sentença de pronúncia nos moldes postos no relatório.

Feitos esses breves apontamentos, passo a analisar o recurso.

I
- Compulsando atentamente os autos, verifico que a existência dos fatos criminosos, inclusive com seus vestígios materiais, está demonstrada tanto pelo teor do (a):
Boletim de Ocorrência (Id. 55511248), Certidão de óbito (Id. 55511249) e Laudo de Necrópsia (Id. 55511251)
, quanto da prova oral produzida nas duas fases da investigação criminal a demonstrar que o crime realmente aconteceu, no dia, hora e local, mencionados na denúncia e reconhecidos na pronúncia.

Os indícios mínimos de autoria são extraídos das declarações prestadas em ambas as fases pela recorrente, que embora não negue a autoria delitiva, invoca a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, para alcançar a absolvição sumária. Para tanto, assevera que chegou na casa da mãe e a encontrou muito machucada por ter sido agredida por
Cleubson Vilela da Cruz
, de modo que acordou o agressor que estava dormindo e lhe pediu para ir embora. Disse que
Cleubson
se recusou a sair e que passou a lhe agredir, razão pela qual o esfaqueou.

A informante
Márcia Salvaterra Nobres
asseverou em juízo
que na madrugada do crime, foi torturada pelo ofendido que a machucou muito, sendo que sua filha, ora recorrente, a encontrou desacordada e pediu ao agressor que saísse da casa, porém ele não lhe atendeu e tentou puxar seu cabelo, momento em que ela o esfaqueou.

Falou que acredita que a filha assim agiu para lhe defender.

Por sua vez, a testemunha
Orivaldo da Cruz Filho
, tio da vítima, ouvido somente na fase inquisitorial declarou que ao visitar
Cleubson
no hospital, este relatou como se deram os fatos, afirmando que no dia do crime estava discutindo com
Márcia
, quando chegou no local a recorrente, que ao visualizar a discussão, se apoderou de uma faca e lhe desferiu dois golpes.

Nesse contexto, é incontroverso que
Laiza Mercuri Salvaterra de Arruda

desferiu o golpe de faca que matou
Cleubson
.

Porém, em linha oposta àquela verberada nas razões recursais, anoto que não estão demonstrados,
com a certeza que a prolação de um decreto de absolvição sumária requer
, os requisitos autorizadores da legítima defesa.

Em outros termos, não existe,
in casu
, a comprovação induvidosa de que a recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, teria se comportado com vistas a afastar injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

E faço esta afirmação, considerando que a agressão contra a genitora da vítima já havia sido concretizada quando ela esfaqueou o ofendido.

Importante salientar ainda, que em nenhum momento a informante
Márcia
, confirmou que a filha também foi agredida pela vítima, ao contrário, ela disse que a acredita que a recorrente tenha agido em sua defesa.

Há, portanto, dúvidas acerca da ocorrência, ou não, da referida excludente de ilicitude na hipótese dos autos, o que, impõe a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença, tal como, ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...)”. (N.U 1006542-98.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

II

–
Por fim,

não há como excluir,
in casu
,
a qualificadora
referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP. Pois, ao que parece, a vítima estava dormindo quando foi acordada pela recorrente que,
aparentemente
, após exigir sua saída da casa, o esfaqueou.

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe a submissão da
quaestio
ao exame dos jurados leigos, não afastando, de plano, a futilidade, a existência de prévia discussão entre as partes, tal como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...) 3.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
. (...)”.

(AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

III
– Diante do que foi exposto,
em
conformidade
com o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e mantenho a sentença de pronúncia invectivada, tal como, foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023